Tribunal: STF
Processo: Rcl 90501
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Balneário Camboriú/SC, em face de acórdão da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5041431-80.2023.8.24.0000.
Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte, no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:

“Trata-se de controvérsia instaurada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, na qual foi deferida tutela impondo ao Município providências para dar vazão às listas de espera intituladas “Consulta-Cirurgia Eletiva de Hérnia” e “Consulta-Cirurgia Eletiva de Vesícula”, em prazo fixado, sob o fundamento de omissão excepcional e risco de agravamento do quadro dos pacientes. 
O Município, desde a origem, demonstrou elementos estruturais e financeiros, bem como a necessidade de solução regionalizada, apontando que o próprio Estado possui programas e articulação para cirurgias eletivas, e que a execução exclusiva no Hospital Municipal, em cenário de superlotação, é inexequível sem participação efetiva do ente estadual, inclusive sob lógica de apoio técnico e financeiro e execução supletiva conforme a Lei 8.080/90. 
Interposto Recurso Extraordinário, a decisão reclamada, ao examinar agravo interno, concluiu que o acórdão recorrido estaria em plena conformidade com o Tema 793, afirmando, em síntese, que a solidariedade permitiria a demanda contra qualquer ente e que não seria caso de inclusão do Estado na lide, mantendo a compreensão de que caberia ao Município “a adoção das providências necessárias” para assegurar a prestação.” (eDOC 1, p. 2) 

Argumenta que “O acórdão reclamado incorre em violação direta ao Tema 793 porque trata a solidariedade como fundamento suficiente para manter a imposição exclusiva ao Município, como se a tese de repercussão geral se resumisse à permissão de escolher qualquer ente no polo passivo. Essa leitura, além de parcial, contraria o propósito do precedente do STF, que foi justamente o de compatibilizar o direito fundamental à saúde com o pacto federativo e com a organização descentralizada e hierarquizada do SUS, evitando que a judicialização converta solidariedade em atribuição definitiva de custo ao ente que não é o responsável principal pela política pública.” (eDOC 1, p. 3).
Afirma que “O Tema 793 não admite a substituição do dever judicial de racionalização por uma fórmula genérica. Ao contrário, ele vincula o julgador a identificar, conforme as normas de organização do SUS, o ente responsável pelo custeio e pela execução, e a adotar providências processuais para que o cumprimento seja direcionado ao responsável, com a devida recomposição financeira quando houver deslocamento prático do ônus.” (EDOC 1, pp. 3-4).
Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do ato reclamado, a fim de que outro seja proferido em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793).

É o relatório. 
Decido.

A reclamação, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do STF, destina-se a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.
No caso, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou ação civil pública em face do Município de Balneário Camboriú, ora reclamante, com vistas a “compelir o demandado a promover o atendimento dos pacientes que figuram na lista de espera para "Consulta-Cirurgia Eletiva de Hérnia" e "Consulta – Cirurgia Eletiva de Vesícula", muitos destes inseridos há mais de três anos, tendo em vista o exíguo número de procedimentos realizados por mês, bem como as previsões impraticáveis de atendimento nesse panorama, quais sejam, de 10 (dez) anos e 12 (doze) anos respectivamente” (eDOC 2, p. 4-16).
A princípio, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Balneário Camboriú deferiu o pedido de tutela de urgência requerida para determinar ao ente municipal “a adoção imediata de providências para dar vazão às listas de espera "Consulta-Cirurgia Eletiva de Hérnia" e "Consulta – Cirurgia Eletiva de Vesícula", no prazo de 90 dias, a fim de que todos os pacientes que aguardam atendimento sejam atendidos em tempo razoável de espera, mediante a efetiva realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos que necessitam. No prazo assinalado, deverá apresentar planejamento detalhado das providências tomadas e aquelas a serem realizadas.” (eDOC 2, p. 123).
Foi interposto agravo de instrumento pelo Município, o qual foi desprovido pelo Tribunal a quo em acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DO MINISTÉRIOPÚBLICO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO DEBALNEÁRIO CAMBORIÚ ADOTE PROVIDÊNCIAS PARA DAR VAZÃO ÀS LISTAS DE ESPERA "CONSULTA-CIRURGIA ELETIVA DE HÉRNIA" E "CONSULTA – CIRURGIA ELETIVA DE VESÍCULA", EM PRAZO RAZOÁVEL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. TESE DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE, EM MÉDIA, 4 (QUATRO) A 6 (SEIS) CIRURGIAS DE HÉRNIA E 3 (TRÊS) DE VESÍCULA POR MÊS. PREVISÃO DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES ESTIMADA EM 10 (DEZ) E 12 (DOZE) ANOS. OMISSÃO EXCEPCIONAL DO ENTE PÚBLICO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GERA O AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DOS ENFERMOS. DEVER MUNICIPAL EM ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE E À VIDA (ARTS. 6º E 196, DA CRFB). PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DA DEMORA QUE RESIDE JUSTAMENTE NA MOROSIDADE DA FILA DE ESPERA. REQUISITOS PROCESSUAIS DA PRETENSÃO PROVISÓRIA CUMPRIDOS NA ORIGEM (ART. 300 DO CPC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CASO DOS AUTOS NÃO TRATA DE MEDICAMENTO OU PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS SIM DE CONSULTA MÉDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DEMANDA QUE PODE SER PROPOSTA CONTRA UM OU TODOS OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO  E  DESPROVIDO.” (eDOC 7, p. 1)

Os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão foram rejeitados (eDOC 9).
Na sequência, o ente municipal interpôs recurso extraordinário (eDOC 6), ao qual foi negado seguimento pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, considerando a conformidade do acórdão reclamado com o Tema 793 da repercussão geral.
Irresignado, o Município interpôs agravo interno, o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 793/STF. 
2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde. 
3. Violações alegadas: arts. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, todos da Constituição Federal, e Tema 793/STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em verificar a adequada aplicação do precedente no caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O recurso não aponta qualquer circunstância que justifique a não-incidência do precedente. 
6. TEMA 793/STF: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178 ED, rel. p/ Acórdão Min.Edson Fachin, j. 23/05/2019). Considerando que a decisão agravada concluiu que a responsabilidade é solidária e comum entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, verifica-se a plena consonância ao entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal no aludido tema. 
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.”(eDOC 12, pp. 1-2)

Por fim, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido “para DETERMINAR a adoção imediata de providências para dar vazão às listas de espera das consultas de avaliação cirúrgica de Hérnia e Vesícula e, na sequência, incluir aqueles pacientes que necessitam de cirurgia no âmbito do SISREG, observando a ordem cronológica e as prioridades legais.” (eDOC 3, p. 123).
Nesse contexto, o Município de Balneário Camboriú ajuizou a presente reclamação apontando ofensa à autoridade da decisão proferida no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral) relacionada à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever à prestação na área da saúde, notadamente pela ausência de inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda originária, por reputá-lo responsável principal pelo financiamento da obrigação.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Tema 1234 da repercussão geral refere-se especificamente ao fornecimento de medicamentos. Por sua vez, o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde continua disciplinado pelo Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:

“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)

Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1559088 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 7.10.2025; grifo nosso)

Ultrapassada esta questão, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)

Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
Como visto, o referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, além da verificação da ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade do material, procedimento ou tratamento, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretérita, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.
 A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto.
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativas dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.
Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 assentou que, embora as normas específicas atribuam a um ente federativo a responsabilidade principal pelo financiamento da obrigação, é permitido à parte incluir outro ente no polo passivo, com base na solidariedade do dever de prestar saúde. No entanto, se o responsável legal pelo financiamento/ressarcimento não fizer parte do processo, o juiz deve incluí-lo, mesmo que isso implique mudar a competência.
Nesses termos, caberá ao juiz analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais, ou ainda, se necessário, determinar o deslocamento de competência.
Cumpre consignar que as pactuações entre os entes federados são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 
Para tanto, cabe aos entes agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021. 
 O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.
 Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. 
Pois bem.
Como visto, a ação de origem veicula pedido de realização de procedimentos de "Consulta-Cirurgia Eletiva de Hérnia" e "Consulta – Cirurgia Eletiva de Vesícula".
Ressalto que, conforme entendimento pacífico desta Corte, ainda que a legislação atribua a responsabilidade pelo financiamento de específicas ações de saúde a determinado ente federativo, é legítima a inclusão de outros entes no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade inerente à prestação do direito à saúde. No entanto, caso o ente federativo responsável pelo financiamento não componha o polo passivo da ação, é imprescindível sua inclusão, a fim de viabilizar o ressarcimento ao ente que arcou com a execução da medida, ainda que isso resulte no deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PELO APORTE DE RECURSOS FEDERAIS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do Tema 793 da Repercussão Geral deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. 4. Hipótese em que é obrigatória a participação da União no polo passivo da demanda, especialmente para que a autoridade judicial possa “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme assentado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 83798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20.10.2025; grifo nosso)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 793.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente